Tribunal: TJMT
Processo: 1024166-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024166-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (AGRAVANTE), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (AGRAVANTE), ALBERTI, CAMILO & STROGULSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.783.779/0001-12 (AGRAVANTE), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CANALLE - CPF: 452.342.309-10 (AGRAVADO), MIGUEL VIANA REGINATO - CPF: 702.596.821-87 (ADVOGADO), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA - CPF: 060.928.468-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO MARTINS CARDOSO - CPF: 058.488.408-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ALBERTI, CAMILO & STROGULSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVANTE(S):

NOELI IVANI ALBERTI

AGRAVANTE(S):

RANNIER FELIPE CAMILO

AGRAVADO:

LUIZ CARLOS CANALLE

TERCEIRO INTERESSADO:

LAERCIO MARTINS CARDOSO

TERCEIRO INTERESSADO:

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

TERCEIRO INTERESSADO:

COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO -

COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

- EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO

–

CONTAGEM DOS JUROS DESDE O TRÂNSITO E CORREÇÃO DA DATA DO ARBITRAMENTO DA VERBA –

– ATUALIZAÇÃO DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 14 DO STJ – MANTIDO O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA –
QUANTUM DEBEATUR
A SER APURADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE A HONORÁRIOS DE 10% DO VALOR EXCEDENTE NA FASE DE CUMPRIMENTO – MANUTENÇÃO – TEMA 410 DO STJ – PARCIAL PROVIMENTO.

1. De acordo coma súmula 14 do STJ, fixada a verba honorária exequenda em percentual atualizado do valor da causa, a respectiva base de cálculo (valor da causa) deve ser corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação, ao passo em que os juros de mora somente pode ser computados a partir trânsito em julgado da decisão condenatória, quanto se tornam exigíveis.

2. Conquanto seja evidente que, ao contabilizar os juros desde o ajuizamento da ação, os causídicos credores deram azo ao excesso de execução, o montante excedente haverá de ser apurado pela contadoria do juízo, com a correção dos
dies a quo
de tais consectários.

3. Na linha do Tema 410 do STJ, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença mediante o reconhecimento de excesso de execução, escorreita a decisão agravada que condena o exequente ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor excedente, em favor do(s) patrono(s) da parte executada.

4. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ALBERTI, CAMILO & STROGULSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVANTE(S):

NOELI IVANI ALBERTI

AGRAVANTE(S):

RANNIER FELIPE CAMILO

AGRAVADO:

LUIZ CARLOS CANALLE

TERCEIRO INTERESSADO:

LAERCIO MARTINS CARDOSO

TERCEIRO INTERESSADO:

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

TERCEIRO INTERESSADO:

COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALBERTI, CAMILO & STROGULSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTRO(S)
contra a decisão que, rejeitando embargos de declaração, manteve o
decisum
proferido no cumprimento da sentença dos
Embargos de Terceiro
n. 0000473-27.2019.8.11.0005 opostos pelo agravado
LUIZ CARLOS CANALLE
, mais especificamente para a cobrança da verba de sucumbência, o qual acolheu a impugnação ofertada pelo
executado
para reconhecer o excesso de execução de R$44.493,75, condenado ainda a parte exequente/impugnada, ora agravante, ao pagamento de honorários ao(s) patrono(s) do executado, os quais foram arbitrados em 10% sobre o valor reconhecido como excedente.

Narram os recorrentes que o objeto do cumprimento de sentença são os honorários advocatícios finalmente fixados em sede recursal, em favor da parte embargada
COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA
, patrocinada pelos agravantes, no equivalente a 15% do valor atualizado da causa, em razão da improcedência dos embargos de terceiro opostos pelo ora agravado.

Relatam, em síntese, que para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença de modo a reconhecer que o valor correto do
quantum
exequendo seria de R$49.427,64, e que, por consequência, haveria um excesso de R$44.493,75, o juízo singular compreendeu que os honorários advocatícios haviam sido arbitrados em quantia certa, aplicando, por consequência, correção monetária a partir do dia em que foi fixada definitivamente a verba honorária – ou seja, 26/11/2022, data do acórdão da apelação que majorou a verba de 10% para 15% do valor atualizado da causa, além de juros de mora computados desde

data do trânsito em julgado (31/03/2023).

Afirmam que, no entanto, a decisão agravada deixou de considerar, mesmo depois de opostos embargos de declaração, que na sentença, os honorários foram fixados em percentual sobre o valor da causa atualizado, nos termos do §2o do art. 85 do CPC e não em quantia certa, de modo que, na forma da Súmula 14 do STJ, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.

Aduzem que, uma vez reconhecidos e corrigidos os parâmetros de cálculo, o suposto excesso de execução se tornará inexistente, o que, por consequência, afastará a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários ao(s) patrono(s) da parte adversa.

Com tais argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento no parágrafo único do art.995 do CPC/15, tendo requerido, no mérito, pela reforma da decisão recorrida a fim reconhecer que a verba honorária foi arbitrada exequenda sobre o valor atualizado da causa – a qual deve ser considerada base de cálculo – e que essa correção monetária tenha por termo inicial data do ajuizamento da ação (13/02/2019).

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 242769695.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, buscando receber os honorários manejados em favor do(s) seus(s) patrono(s) em função da improcedência dos embargos de terceiro manejados pelo agravado, e que foram majorados em sede recursal para 15% do valor da causa, na forma do §11 do art.85 do CPC/15, a embargada – cliente dos agravantes – manejou o pedido de cumprimento da respectiva sentença no ID. n. 115504095 dos autos de origem,

oportunidade em que apontou o valor de
R$93.921,39
como sendo o valor da verba honorária exequenda.

Para tanto, lançou mão do dos Cálculos de ID. n. 115504112, em que tomou por base de cálculo da verba profissional exequenda o valor originariamente atribuído à causa (R$320.000,00), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1%, desde a 13/02/2019 (data do manejo dos embargos), até 01/04/2023.

Com isso, encontrou uma correção monetária equivalente a 30,214883% e juros moratórios correspondentes a 50,26667% no período.

Instado a se manifestar, o executado agravado ofertou a impugnação de ID. n.

123944017, suscitando que os juros deveriam ser contados a partir de 29/06/2023, data em que publicada a intimação do agravado, via Diário de Justiça, para pagamento, e, a correção monetária (INPC), da data da propositura dos embargos, ou seja, de 13/02/2019.

Seguindo essa linha de raciocínio, indicou, a partir dos cálculos de ID. n. 123944018, que o
quantum debeatur
correto seria de R$63.523,06, o que implicaria em um excesso de execução na ordem de R$30.398,33.

Por consequência, pleiteou que a parte exequente fosse condenada a pagar aos patronos do agravado (executado) honorários advocatícios.

Porém, embora não houvesse divergência entre as partes no pertinente ao
dies a quo
do cômputo da correção monetária – já que para ambos a atualização deveria incidir desde a data do ajuizamentos dos embargos à execução em 13/02/2019 –ao julgar a impugnação, o julgador foi além do suscitado pela executada impugnante, decidindo que a base de cálculo dos honorários de 15% deveria ser corrigida apenas a partir da data acórdão que estipulou a verba sucumbencial em discussão, o qual foi prolatado em 26/11/2022.

Já em relação aos juros, a decisão agravada definiu que esses deveriam ser contados apenas da data do trânsito em julgado da sentença condenatória, o que somente ocorreu em 31/03/2023.

No entanto, neste particular, entendo que a pretensão recursal está a merecer parte da guarida vindicada.

Isso porque, segundo preceitua a Súmula 14 do STJ,
“arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide
a partir do respectivo ajuizamento.
”

Assim, a decisão recorrida se revela absolutamente equivocada, devendo, pois, ser reformada para que a base de cálculo da verba honorária (valor da causa) seja atualizada pelo INPC desde o ajuizamento dos embargos de terceiro (13/02/2019), atendendo, assim, ao entendimento comum das partes.

Por outro lado, entretanto, não se pode olvidar que, no ponto em que traz no pedido de cumprimento de sentença de ID. n. 115504095 a contabilização dos juros de mora também desde o ajuizamento dos embargos de terceiro (13/02/2019), os exequentes agravantes não andaram bem, tendo inflado indevidamente o
quantum
exequendo.

Isso porque,
“na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual
os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação,
o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença
. Precedentes.”
(REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Dessa maneira, constata-se um excesso de execução quando o agravante contabilizou juros de mora desde 13/02/2019 (data do ajuizamento dos embargos de terceiro) quando somente poderia tê-los contabilizado a partir 31/03/2023 (data do trânsito em julgado da condenação), quando a verba honorária exequenda se tornou exigível.

E, nesse contexto, não se pode perder de vista que, ao julgar o REsp 1.134.186/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 410
do STJ segundo o qual
“
O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários
, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”

Sendo assim, escorreita a decisão agravada no ponto em que condena os exequentes, ora agravantes, ao pagamento de verba honorária equivalente a 10% sobre a fração excedente do valor indicado na petição e cumprimento de sentença, o qual, todavia, haverá de ser apurado pela contadoria do juízo, mediante a correção do termo inicial da contagem dos juros e da correção monetária.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso para determinar que o
quantum
exequendo relativo à verba honorária de sucumbência arbitrada 15% do valor atualizado da causa, seja recalculado computando-se juros apenas a partir de 31/03/2023 (data do trânsito em julgado do acórdão condenatório) e correção monetária pelo INPC desde 13/02/2019 (data do ajuizamento dos Embargos de Terceiro n. 0000473-27.2019.8.11.0005), mantida, porém, a condenação dos exequentes agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor que se apurar excedente, nos termos do Tema 410 do STJ.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024